Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR SOARES (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0717652-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH VASCONCELOS DOS SANTOS AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, I, da Portaria GPR 846 de 16.5.22, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). Pretende a agravante, em antecipação de tutelar recursal, sua inclusão no rol de inscritos no concurso público para o cargo de cirurgião-dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a ser publicado no dia 8.6.22, mesmo não tendo realizado o pagamento da taxa de inscrição tempestivamente. A prova está marcada para se realizar no dia 26.6.22. A situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifiquem o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se à em. Desembargadora Ana Cantarino, a quem distribuído o agravo de instrumento. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES em plantão judicial